Tribunal: TJSP
Processo: 2236727-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Correção monetária. Determinação em sentença de aplicação da Lei no 11.960/09. Admissibilidade dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. Determinação genérica, em sentença, de que o cálculo observasse os critérios legais. Matéria de ordem pública. Relação jurídica de trato continuado ressalvada da tese 733 de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Correção monetária. Determinação em sentença de aplicação da Lei no 11.960/09. Admissibilidade dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. Determinação genérica, em sentença, de que o cálculo observasse os critérios legais. Matéria de ordem pública. Relação jurídica de trato continuado ressalvada da tese 733 de repercussão geral. Distinção entre uso e menção. A sentença apenas menciona a lei, cujo texto terá uso concreto na fase de cumprimento do julgado. Se esse cumprimento tem lugar depois de o Supremo Tribunal Federal haver adequado o texto legal à Constituição, não há ofensa à coisa julgada em se empregá-lo em consonância com a Carta Magna. Decisão reformada para rejeitar a impugnação da Fazenda Pública. Agravo provido.